Tribunal: TCU
Processo: 023.182/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de aposentadoria relacionados no item 1.1, e em adotar a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 023.182/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Getulio Bezerra Santos (XXX.826.434-XX); Gilberto Pereira Machado (XXX.869.566-XX); Jose Sunahara (XXX.146.689-XX); Manoel Bomfim Silva (XXX.943.335-XX); Margarida Maria de Souza Bastos (XXX.196.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar, com fulcro no art. 157, caput , do Regimento Interno, o sobrestamento da apreciação do ato de aposentadoria de Gilberto Pereira Machado, até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , que trata de aposentadorias de ex-integrantes da carreira policial, com fundamento na LC 51/1985; 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem; 1.7.3. determinar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que acompanhe o desfecho de ambos os processos.